Tribunal: CARF
Processo: 13839.901718/2019-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.901718/2019-22
ACÓRDÃO
1402-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
ERRO. PREENCHIMENTO. DCTF. DIREITO CREDITÓRIO COMPROVADO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, deve-se
reconhecer o direito creditório pleiteado.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não prescinde da comprovação
inequívoca de sua liquidez e da certeza.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 63.414,22 e homologar as
compensações até o limite do crédito ora reconhecido.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901718/2019-22
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 106-
032.634, proferido, em 14 de fevereiro de 2023, pela 10a Turma da DRJ06 que julgou
improcedente, a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório de no
2619199, emitido em 05/04/2019, acostado às folhas 180/184, que não
homologou a Declaração de Compensação – PERDCOMP abaixo identificada:

Referida PERDCOMP teve como crédito a fundamentar as compensações
declaradas a maior de estimativa de IRPJ do período de apuração Junho de 2015,
código arrecadação 2362, num valor pleiteado de R$ 63.414,22, tendo como valor
integral sido recolhido num montante de R$ 530.721,27 na data de 31/07/2015.
O valor do indébito pleiteado não foi reconhecido no Despacho Decisório
contestado, considerando a utilização de todo o pagamento em alocação a débito
declarado, implicando a não homologação da compensação vindicada (fl. 180):

Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901718/2019-22
3
Cientificado o contribuinte do Despacho decisório em 08/04/2019 (fl. 173), o
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 07/05/2019 (fls.
02/14) onde discorre suas alegações de defesa, abaixo resumidas:
1. (...) a Manifestante, em 02/03/2013, transmitiu sua Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF (Doc. 03) – Número do Recibo
36.04.13.51.57.72 – referente ao mês de junho/2015, na qual foi apurado débito a
pagar a título de IRPJ, no total de R$ 530.721,27 2. (...) em 12.01.2018, a
Manifestante enviou DCTF Retificadora (Doc. 06), na qual aponta o real valor
devido a título de IRPJ para o mês de junho/2015, qual seja: R$ 467.307,06;
3. (...) a Manifestante enviou o PER/DCOMP no 30824.29057.220816.1.7.040839,
utilizando como crédito o valor de R$ 63.414,22 (sessenta e três mil quatrocentos
e quatorze reais e vinte e dois centavos), que decorre da diferença entre o valor
recolhido em julho/2015 (R$ 530.721,27) e o realmente devido, que foi apurado
em janeiro/2018 (R$ 467.307,06);
Requer o manifestante, por fim, a reforma do Despacho Decisório, a fim de que
seja reconhecido integralmente o crédito declarado e pleiteado na PER n°
30824.29057.220816.1.7.040839,
e
consequentemente
homologar
a
compensação declarada, extinguindo crédito tributário exigido.”
Por sua vez, a 10a Turma da DRJ06 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
os argumentos veiculados em sede de manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
“(...)
2 DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO DIREITO CREDITÓRIO
Valendo-se da autorização prevista no art. 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.2352, de 1972, a Recorrente instrui o presente recurso com o recibo de
transmissão e com os Registros N620 e N630 da sua Escrituração Contábil Fiscal
(“ECF”) relativa ao ano-calendário 2015, para o fim de contrapor fatos e razões
contidas no Acórdão Recorrido e, por conseguinte, para provar a existência do seu
direito creditório. Em nada obstante, vale ressaltar que tais dados e informações
ora apresentados constam na base de dados da Receita Federal do Brasil e, nesta
condição, se encontram disponíveis aos julgadores prolatores do Acórdão
Recorrido.
Há, de fato, erros de preenchimento nas DCTFs ativas transmitidas pela
Recorrente em relação às competências de junho e julho de 2015, os quais
resultaram na não homologação da declaração de compensação objeto do
despacho decisório de fls. 44/48.
Em nada obstante, o crédito utilizado pela Recorrente nesta declaração de
compensação materialmente existe e neste recurso comprova-se a sua existência.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901718/2019-22
4
2.3. Primeiro é importante estabelecer a verdade dos fatos quanto à alegação
contida no Acórdão Recorrido de que “o contribuinte deduziu no ajuste anual de
IRPJ valor muito superior àqueles apurados e recolhidos como estimativa de IRPJ”.
2.3.1 O valor reportado na linha 24 da apuração anual do Registro N630 da ECF do
ano-calendário de 2015, de R$ 8.129.005,64, realmente foi maior do que o total
das estimativas de IRPJ pagas no IRPJ em 2015, que somaram R$ 6.369.904,51.
Isto ocorreu porque, no preenchimento do Registro N630 da ECF, o total do
Imposto de Renda Retido na Fonte do período, no valor de R$ 1.759.101,13, foi
incorretamente somado ao valor das estimativas pagas e reportadas na linha 24,
ao invés de ser reportado na linha 20 do Registro N630, a qual ficou zerada.
2.3.2. O erro de preenchimento acima descrito pode ser claramente verificado
nos dados da apuração do IRPJ mensal por estimativa, objeto do Registro N620 da
ECF. Na linha 21 do citado Registro (“Imposto de Renda Retido na Fonte”) a
Recorrente reportou ter sofrido retenções do imposto de renda na fonte nos
seguintes valores:
2.3.3 Acontece que, ao ser reportado no Registro N630 da ECF (apuração anual do
IRPJ), o total de IRRF de R$ 1.759.101,13 foi equivocadamente somado ao total
das estimativas de IRPJ pagas no período, no valor de R$ 6.369.904,51. Foi esta a
razão pela qual (i) constou na linha 24 (“Imposto de Renda Mensal Pago por
Estimativa”) do Registro N630 constou o valor de R$ 8.129.005,64 e (ii) a linha 20
(“Imposto de Renda Retido na Fonte”) desse mesmo Registro ficou zerada.
2.3.4. Uma vez esclarecida a composição do valor de R$ 8.129.005,64 registrado
na linha 24 do Registro N630 da ECF do ano-calendário 2015, infirma-se a
alegação do Acórdão Recorrido de que a Recorrente deduziu no ajuste anual
montante superior ao apurado e recolhido a título de estimativa. A Recorrente
não deduziu no ajuste anual um centavo a mais do que o efetivamente recolhido
a título de IRPJ.
2.4. Adentrando no mérito, a demonstração da existência do crédito objeto deste
processo passa por analisar, conjuntamente, as retificações que foram realizadas
nas DCTFs das competências de junho e julho de 2015.
2.4.1 Por ocasião da entrega da ECF do ano-calendário 2015, quando a apuração
anual do IRPJ foi revisada e encerrada, a Recorrente identificou que as estimativas
mensais de junho e julho de 2015 foram declaradas com valor incorreto, razão
pela qual ambas as DCTFs foram retificadas para fazer constar os valores corretos,
os quais foram reportados no Registro N620 da ECF, quais sejam, R$ 467.307,06
em junho e R$ 85.616,98 em julho. A tabela abaixo consolida os dados das
retificadoras: (...)
2.4.2 Observa-se que as retificadoras identificadas na cor azul da tabela acima são
aquelas nas quais as estimativas de IRPJ foram declaradas no valor correto.
Todavia, em 18/02/2019, ao ser realizada nova retificadora da DCTF dos meses de
junho e julho para alterar outros dados, por equívoco foi utilizado como modelo a
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901718/2019-22
5
versão original da DCTF transmitida nos respectivos meses, fazendo com que as
estimativas de IRPJ desses meses fossem indevidamente declaradas pelo valor
inicialmente apurado.
2.5. De acordo com a lógica exposta no Acórdão Recorrido, o pagamento em valor
superior da estimativa de junho de 2015 teria, no fim das contas, sido neutro do
ponto de vista econômico, uma vez que essa diferença paga a maior resultou na
diminuição, no mesmo valor, do valor da estimativa devida no mês subsequente.
2.6. Acontece que, na prática, não foi bem assim. Para liquidar a estimativa de
IRPJ de julho de 2015 no valor efetivamente devido (R$ 85.616,98), a Recorrente
já utilizou créditos próprios para extinguir, por compensação, a diferença entre o
valor devido e o montante apurado inicialmente e recolhido mediante pagamento
(R$ 22.202,88). A DCTF de julho de 2015, mais especificamente a retificadora
cancelada (destacada em azul na tabela acima), evidencia os créditos indicados
para extinção da diferença de R$ 63.414,10:

2.7. Observa-se que, por coincidência, o débito exigido no presente processo é
justamente a parcela da estimativa de julho de 2015 que supera o valor declarado
na retificadora ativa da respectiva DCTF (valor originalmente apurado) e extinto
pelo pagamento (R$ 22.202,88), conforme evidencia a tela abaixo: (...)
2.8. Não há prova mais contundente da existência do direito creditório da
Recorrente do que o próprio débito que está sendo exigido como resultado da
não homologação dessa declaração de compensação. Com efeito, assim como o
direito creditório não é confirmado pela análise da retificadora ativa da DCTF de
junho de 2015 (haja vista que o valor do DARF recolhido equivale ao valor da
estimativa de IRPJ declarada), o débito objeto deste processo (controlado no
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901718/2019-22
6
Processo de Cobrança no 13839-903.298/2019-19) igualmente não encontra
guarida na retificadora ativa da DCTF de julho de 2015.
2.9. Os dados corretos da apuração do IRPJ relativo ao ano-calendário 2015,
devido pela Recorrente tanto por estimativa mensal quanto no ajuste anual, são
aqueles constantes no Registro N620 e consolidados nos Registro N630 da ECF,
conforme detalhado no quadro abaixo:

2.10. Assim, de duas, uma: ou se reconhece a existência tanto do débito quanto
do crédito objeto deste processo, para o fim de homologar a declaração de
compensação objeto do PER/DCOMP 30824.29057.220816.1.7.04-0839; ou se
nega a existência de ambos, não homologando a declaração de compensação e
determinando o cancelamento do débito objeto do Processo de Cobrança no
13839-903.298/2019-19 ante o cancelamento da retificadora da DCTF que o
originou.
2.11. Em qualquer dessas hipóteses, o fato é o mesmo: os dados reportados na
ECF do ano-calendário 2015 são os que demonstram os valores de IRPJ
efetivamente devidos pela Recorrente, tanto por estimativa mensal quanto na
apuração anual. Dado o lapso temporal superior a 7 (sete) anos transcorrido
desde os respectivos períodos de apuração, não é mais possível retificar as DCTF
das competências de junho e julho de 2015 para corrigir o valor das estimativas
mensais de IRPJ.
2.12. É antiga e predominante no âmbito deste E. CARF a jurisprudência que
prestigia o princípio da verdade material, permitindo a ampla produção de prova
de erros no preenchimento de DCTF: (...)
2.13. Para a prova dos fatos acima narrados, a Recorrente instrui o presente
recurso com a apuração do IRPJ devido tanto mensalmente, por estimativa,
quanto no ajuste anual, escriturados nos Registros N620 e N630 da ECF do ano-
calendário 2015, com as versões das DCTFs e dos PER/DCOMPS que comprovam a
existência do direito creditório.
2.14. Diante das razões acima expostas, resta materialmente demonstrado o
direito creditório da Recorrente, sendo de rigor o provimento do presente recurso
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901718/2019-22
7
para que seja integralmente homologada a declaração da compensação objeto
deste processo.
3. DOS PEDIDOS
3.1. Por todo o exposto, estando devidamente demonstrada e comprovada a
existência do crédito de pagamento a maior objeto do PER/COMP
30824.29057.220816.1.7.040839, requer a Recorrente seja o presente recurso
voluntário conhecido e provido para, reformando o Acórdão Recorrido,
homologar integralmente a declaração de compensação deduzida no citado
PER/DCOMP.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
A controvérsia nos autos cinge-se ao não reconhecimento do direito creditório
pleiteado pela Recorrente informado em declaração de compensação. Referida PERDCOMP teve
como crédito as compensações declaradas a maior de estimativa de IRPJ do período de apuração
Junho de 2015, código arrecadação 2362.
O valor do indébito pleiteado não foi reconhecido por Despacho Decisório, sob a
justificativa de que o DARF recolhido na data de 31/07/2015 pela Recorrente e indicado como
origem do crédito, no valor de R$ 530.721,27, teria sido inteiramente alocado para liquidação do
débito da estimativa de IRPJ de junho de 2015.
No entanto, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade
demonstrando que a estimativa de IRPJ efetivamente devida em junho de 2015 foi de R$
467.307,06, e não R$ 530.721,27 como foi recolhido em 31/07/2015.
Por sua vez, 10a Turma da DRJ06 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado sob o argumento de que as
Declarações do Recorrente não revelariam a legitimidade do seu crédito, tanto pela não
retificação da DCTF correspondente, quanto pela não demonstração em Escrituração Contábil
Fiscal – ECF do ano-calendário 2015 de que aproveitara estimativas pagas na composição do saldo
negativo do exercício em montante superior ao efetivamente recolhido.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901718/2019-22
8
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário refutando a decisão de
piso, cujos argumentos passo a analisar.
Conforme já relatado, a Recorrente transmitiu DCTF (Doc. 03) referente ao mês de
junho/2015 em que apurado débito a pagar a título de IRPJ, no total de R$ 530.721,27, que foi
devidamente recolhido na data de 31/07/2015.
Porém, constatando erro no preenchimento da declaração, a Recorrente enviou
DCTF Retificadora (Doc. 06), em que apontou o real valor devido a título de IRPJ para o mês de
junho/2015, qual seja: R$ 467.307,06, acarretando, assim, um indébito no valor de R$ 63.414,22.
Assim, considerando o pagamento a maior de estimativa de IRPJ do período de
apuração Junho de 2015, código arrecadação 2362, no valor mencionado de R$ 63.414,22, tendo
como valor integral sido recolhido num montante de R$ 530.721,27, a Recorrente transmitiu
Per/Dcomp para compensar com débito de estimativa mensal de IRPJ (2362) de julho de 2015, no
valor original de R$ 54.414,26 (principal) mais acréscimos moratórios. A transmissão gerou o
PER/DCOMP
20774.99247.180816.1.3.04-2926,
que
foi
retificado
pelo
PER/DCOMP
30824.29057.220816.1.7.04-0839.
Porém, o valor do indébito pleiteado não foi reconhecido pelo Despacho Decisório,
sob a justificativa de que o DARF recolhido pela Recorrente e indicado como origem do crédito, no
valor de R$ 530.721,27, teria sido inteiramente alocado para liquidação do débito da estimativa de
IRPJ de junho de 2015.
Em sua a manifestação de inconformidade, a Recorrente aduziu que a estimativa de
IRPJ efetivamente devida em junho de 2015 foi de R$ 467.307,06, e não R$ 530.721,27 como foi
recolhido em 31/07/2015. Assim, a diferença recolhida a maior de R$ 63.414,21 é o valor do
crédito utilizado pela Recorrente.
Para a evidenciação do alegado, a Recorrente informou que:
a) no Registro N620 da ECF do ano-calendário de 2015, transmitida pela Recorrente,
consta que o valor da estimativa de IRPJ de junho de 2015 apurado foi de R$ 467.307,06, e não o
valor de R$ R$ 530.721,27;
b) o valor correto da estimativa de IRPJ de julho de 2015 foi declarado pela
Recorrente em DCTF retificadora da competência de 06/2015 transmitida em 12/01/2018, que
recebeu o número 100.2015.2018.1841411118.
Já o acórdão piso refutou a alegação contida na manifestação de inconformidade de
que a DCTF de 06/2015 tenha sido retificada para corrigir o valor correto da estimativa de IRPJ
desse mês (R$ 467.307,06), demonstrando que, posteriormente à mencionada retificação, a
Recorrente transmitiu nova retificadora da DCTF (que se encontra ativa) que restabeleceu o valor
original da estimativa de IRPJ declarada (R$ 530.721,27).
Assim, o valor recolhido supostamente foi inteiramente alocado para liquidar o
débito confessado pela Recorrente. Consequentemente, já teria havido o aproveitamento do
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901718/2019-22
9
crédito pleiteado na redução do valor do IRPJ apurado no mês seguinte (Julho/2015), naquele
mesmo montante pleiteado de R$ 63.414,22:

Ocorre que averiguando os fatos e documentos, pode-se constatar que,
efetivamente, houve erros de preenchimento nas DCTFs ativas transmitidas pela Recorrente em
relação às competências de junho e julho de 2015, os quais resultaram na não homologação da
declaração de compensação objeto do despacho decisório de e-fls. 44/48.
Para a prova dos fatos, a Recorrente instruiu o presente recurso com o recibo de
transmissão e com os Registros N620 e N630 da sua Escrituração Contábil Fiscal (“ECF”) relativa ao
ano-calendário 2015.
Inicialmente, quanto à alegação contida no Acórdão Recorrido de que “o
contribuinte deduziu no ajuste anual de IRPJ valor muito superior àqueles apurados e recolhidos
como estimativa de IRPJ”, tem-se que o valor reportado na linha 24 da apuração anual do Registro
N630 da ECF do ano-calendário de 2015, de R$ 8.129.005,64, realmente foi maior do que o total
das estimativas de IRPJ pagas no IRPJ em 2015, que somaram R$ 6.369.904,51.
Isso ocorreu porque, no preenchimento do Registro N630 da ECF, o total do IRRF do
período, no valor de R$ 1.759.101,13, foi incorretamente somado ao valor das estimativas pagas e
reportadas na linha 24, ao invés de ser reportado na linha 20 do Registro N630, a qual ficou
zerada.
O erro de preenchimento acima descrito pode ser claramente verificado nos dados
da apuração do IRPJ mensal por estimativa, objeto do Registro N620 da ECF.
Na linha 21 do citado Registro (“Imposto de Renda Retido na Fonte”) a Recorrente
reportou ter sofrido retenções do imposto de renda na fonte nos seguintes valores:

Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901718/2019-22
10
Ocorre que a efetuar o Registro N630 da ECF (apuração anual do IRPJ), o total de
IRRF de R$ 1.759.101,13 foi, equivocadamente, somado ao total das estimativas de IRPJ pagas no
período, no valor de R$ 6.369.904,51.
Esse foi motivo pelo qual (i) constou na linha 24 (“Imposto de Renda Mensal Pago
por Estimativa”) do Registro N630 constou o valor de R$ 8.129.005,64 e (ii) a linha 20 (“Imposto de
Renda Retido na Fonte”) desse mesmo Registro ficou zerada.
Destarte, esclarecida a composição do valor de R$ 8.129.005,64 registrado na linha
24 do Registro N630 da ECF do ano-calendário 2015, infirma-se a alegação do Acórdão Recorrido
de que a Recorrente deduziu no ajuste anual montante superior ao apurado e recolhido a título de
estimativa.
Ademais, para demonstração da existência do direito creditório, a Recorrente
apresentou análise das retificações que foram realizadas nas DCTFs das competências de junho e
julho de 2015, explicando o seguinte:
“Por ocasião da entrega da ECF do ano-calendário 2015, quando a apuração anual
do IRPJ foi revisada e encerrada, a Recorrente identificou que as estimativas
mensais de junho e julho de 2015 foram declaradas com valor incorreto, razão
pela qual ambas as DCTFs foram retificadas para fazer constar os valores corretos,
os quais foram reportados no Registro N620 da ECF, quais sejam, R$ 467.307,06
em junho e R$ 85.616,98 em julho. A tabela abaixo consolida os dados das
retificadoras:

2.4.2. Observa-se que as retificadoras identificadas na cor azul da tabela acima
são aquelas nas quais as estimativas de IRPJ foram declaradas no valor correto.
Todavia, em 18/02/2019, ao ser realizada nova retificadora da DCTF dos meses de
junho e julho para alterar outros dados, por equívoco foi utilizado como modelo a
versão original da DCTF transmitida nos respectivos meses, fazendo com que as
estimativas de IRPJ desses meses fossem indevidamente declaradas pelo valor
inicialmente apurado.
2.5. De acordo com a lógica exposta no Acórdão Recorrido, o pagamento em valor
superior da estimativa de junho de 2015 teria, no fim das contas, sido neutro do
ponto de vista econômico, uma vez que essa diferença paga a maior resultou na
diminuição, no mesmo valor, do valor da estimativa devida no mês subsequente.
2.6. Acontece que, na prática, não foi bem assim. Para liquidar a estimativa de
IRPJ de julho de 2015 no valor efetivamente devido (R$ 85.616,98), a Recorrente
já utilizou créditos próprios para extinguir, por compensação, a diferença entre o
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901718/2019-22
11
valor devido e o montante apurado inicialmente e recolhido mediante pagamento
(R$ 22.202,88). A DCTF de julho de 2015, mais especificamente a retificadora
cancelada (destacada em azul na tabela acima), evidencia os créditos indicados
para extinção da diferença de R$ 63.414,10:

2.7. Observa-se que, por coincidência, o débito exigido no presente processo é
justamente a parcela da estimativa de julho de 2015 que supera o valor declarado
na retificadora ativa da respectiva DCTF (valor originalmente apurado) e extinto
pelo pagamento (R$ 22.202,88), conforme evidencia a tela abaixo:

E continuou a Recorrente:
“2.8. Não há prova mais contundente da existência do direito creditório da
Recorrente do que o próprio débito que está sendo exigido como resultado da
não homologação dessa declaração de compensação. Com efeito, assim como o
direito creditório não é confirmado pela análise da retificadora ativa da DCTF de
junho de 2015 (haja vista que o valor do DARF recolhido equivale ao valor da
estimativa de IRPJ declarada), o débito objeto deste processo (controlado no
Processo de Cobrança no 13839-903.298/2019-19) igualmente não encontra
guarida na retificadora ativa da DCTF de julho de 2015”.
E como bem consignado pela Recorrente, os dados corretos da apuração do IRPJ
relativo ao ano-calendário 2015, devido tanto por estimativa mensal quanto no ajuste anual, são
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901718/2019-22
12
aqueles constantes no Registro N620 e consolidados nos Registro N630 da ECF, conforme
detalhado no quadro abaixo:

Ora, restou demonstrado que os dados citados na ECF do ano-calendário 2015 são
os que demonstram os valores de IRPJ efetivamente devidos pela Recorrente, tanto por estimativa
mensal quanto na apuração anual. Frise-se que devido ao lapso temporal transcorrido desde os
respectivos períodos de apuração, não é mais possível retificar as DCTF das competências de
junho e julho de 2015 para corrigir o valor das estimativas mensais de IRPJ.
Todavia, como já consolidado neste Tribunal, o erro no preenchimento da DCTF
pode ser superado em homenagem ao princípio da verdade material, quando a Recorrente
demostra, por meio de provas, a que a realidade material não exatamente aquela que foi
declarada (Acórdão no 1201-005.766).
Repise-se: erro de fato no preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei ( Acórdão no
1301-005.959).
E ainda que a retificação de DCTF tenha se dado após a ciência do despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação, havendo a comprovação do erro que se fundamenta a retificação, é possível a
análise do direito creditório (Súmula CARF no 164).
E no presente caso, para a prova dos fatos acima narrados, a Recorrente carreou
aos autos documentos demonstrando a apuração do IRPJ devido tanto mensalmente, por
estimativa, quanto no ajuste anual, escriturados nos Registros N620 e N630 da ECF do ano-
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901718/2019-22
13
calendário 2015, com as versões das DCTFs e dos PER/DCOMPS que comprovam a existência do
direito creditório.
Por tudo o que foi dito, entendo que o valor de R$ 63.414,22 informado no
PER/DCOMP no 30824.29057.220816.1.7.040839, como direito creditório, decorre da diferença
entre o valor recolhido em julho/2015 (R$ 530.721,27) e o realmente devido, que foi apurado em
janeiro/2018 (R$ 467.307,06):

Ante o exposto oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 511
DF CARF MF
Original